Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700157-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO A autora agravou da decisão do Juízo de origem que foi prolatada nos seguintes termos: “ Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por LUZIA DE ARAUJO OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de HOSPITAL SANTA MARTA, tendo por objeto a suspensão de exigibilidade de dívida constituída pela autora perante a 2a requerida. Informa a autora ter necessitado de atendimento médico na data de 30/09/2019, quando deu entrada no HOSPITAL SANTA MARTA, ora 2o réu Destaca que, após avaliação preliminar em consulta médica, foi encaminhada para internação em UTI do hospital. Alega que, ao tomar conhecimento dos custos a serem gerados pela referida internação, solicitou a transferência para leito de UTI na rede pública de saúde. Tal pedido de transferência teria ocorrido no dia 01/10/2019. Informa que, em 02/10/2019, ainda no Hospital Santa Marta, obteve sinais de melhora em seu quadro cínico, razão pela qual foi encaminhada da UTI na qual estava para a enfermaria do nosocômio. Noticia que, em 03/10/2019, foi constatada a desnecessidade de nova internação em UTI, o que fora comunicado à rede pública de saúde. Mesmo assim, ainda em 03/10/2019, a autora foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde permaneceu na enfermaria até 14/10/2019. Contudo, informa que o 2o réu lançara cobrança, dirigida à autora, decorrente dos serviços prestados entre 30/09/2019 e 03/10/2019. Alega que tal cobrança deve ser paga pelos cofres públicos, uma vez ter solicitado ao Distrito Federal a transferência para hospital público. DECIDO. (...) No caso em tela, infere-se que a parte autora procurou, de início, o atendimento prestado por hospital da rede particular, somente optando pelos serviços da rede pública após ser comunicada dos custos do tratamento que deveria ser realizado. Dessa forma, verifica-se que não houve negativa alguma do Poder Público quanto à prestação do atendimento médico do qual necessitava a requerente na data de sua internação. Assim, não fica caracterizada a probabilidade de direito da parte autora no caso em exame, uma vez ter ela pactuado com os termos e condições adstritos à prestação de serviços médicos por hospital da rede particular. Ressalte-se que a autora procurou o hospital réu de forma direta, sem que tenha encontrado obstáculos ao seu atendimento em hospital público anteriormente. Cumpre registrar que o Eg. TJDFT possui entendimento pacificado, no sentido de que não cabe ao Estado arcar com os custos hospitalares gerados após atendimento em rede particular, sem que tenha ocorrida a negativa de atendimento na rede pública. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DANO MATERIAL AFASTADO. POSTERIOR INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA E FALTA DE CUIDADOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não cabe ao Estado custear hospital particular que foi livremente ajustado e contratado pelos apelantes, quando do socorro a seu pai, vítima de ataque cardíaco, sem a comprovada negativa de atendimento nos hospitais da rede pública de saúde, ao ponto de, assim perpetuando, qualquer pessoa que pagou por hospital privado poder demandar contra o Estado com o fim de obter ressarcimento dos valores das despesas. (...). 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a indenizar os apelantes no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. (5a Turma Cível, Publicado no DJE : 09/05/2019 . Pág.: 416/420, relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO).(Grifo Nosso). Portanto, ausente o requisito autorizador da medida vindicada, imperioso é o indeferimento do pedido liminar.. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendários é orientado pelo princípio da celeridade e visa, sempre que possível, à conciliação entre as partes, reforçado pela nova Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas peças de defesa. Assim, POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. (...) ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito A autora não trouxe em seu agravo a prova pré-constituída de que teve recusado o seu atendimento na rede pública de saúde. Ao contrário, a prova produzida é no sentido de que não se tratava de caso de internação em UTI, conforme narrativa da administração. De qualquer sorte, a questão será melhor apreciada por ocasião do julgamento de mérito da demanda. INDEFIRO a liminar diante da ausência de plausivibilidade do direito invocado. Colha-se informações. Vista para contrarrazoar. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito